Tribunal: TJDFT
Processo: 0738272-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738272-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOC DE APOS E PENS CEF RECORRIDO: ROLANDO ENRIQUE PROSKE, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAÇÃO ESPECÍFICA. SUNITINIBE (SUTENT). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ESTIPULANTE. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MORAL PRESUMIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de negativa, por parte de operadora de plano de saúde, de fornecimento do medicamento Sunitinibe (Sutent), indicado para o tratamento de neoplasia maligna do pâncreas, com metástase no fígado e na glândula adrenal, que acomete o beneficiário. 2. Constatado que autor requereu o fornecimento do medicamento quimioterápico, mas apenas o obteve após o proferimento de decisão que reconheceu o descumprimento da decisão liminar e majorou a quantia referente às astreintes, é evidente o interesse de agir do demandante, ainda que não esteja acostado aos autos a negativa expressa da operadora do plano de saúde. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 4. A Associação estipulante do contrato de plano de saúde, enquanto administradora de benefícios, enquadra-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor e responde solidariamente pela falha na prestação do serviço. 5. A Lei no 9.656/1998, diploma legal que regula a atividade desenvolvida pelos planos e seguros privados de assistência à saúde, autoriza, em relação à exclusão de cobertura, que o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não seja custeado pelos planos de saúde. Ressalva, no entanto, a cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, situação em que se enquadra o medicamento pleiteado pelo autor. 5.1. Nesse mesmo sentido, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, no exercício do seu poder regulamentar, editou a Resolução Normativa no 428/2017, por meio da qual permitiu a exclusão de cobertura do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, com exceção de antineoplásicos orais. 6. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do medicamento mais adequado para o tratamento da doença do paciente, não podendo haver por parte da operadora ou da administradora do Plano de Saúde qualquer ingerência nesse sentido. 7. A operadora de plano de saúde deve arcar com os custos de aquisição e aplicação do medicamento Sunitinibe (Sutent 37,5 mg), indicado como útil ou necessário pelo médico responsável, nos casos de tumores neuroendócrinos pancreáticos (NETs) e efetivamente hábil ao tratamento da doença. 7.1. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo médico contraria a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente. 8. Diante das circunstâncias concretamente examinadas, a negativa de cobertura do tratamento e do fornecimento do produto indicado pelo profissional médico é considerada, além de ilegítima, como evento apto a ensejar a violação à esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor. 8.1. No caso específico examinado, a conduta das rés não pode ser valorada como mero descumprimento contratual. Precedentes. 8.2. Nesses casos, prevalece o entendimento jurisprudencial de que o dano moral é presumido. 9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação ao artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que na qualidade de mera estipulante de contrato de plano de saúde, não fornece serviços, não administra o plano – sobre o qual não teria qualquer gerência –, e ainda, que é entidade sem fins lucrativos, cuja finalidade é a de representar os seus associados, não se enquadrando, assim, no conceito de fornecedora estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029